Tribunal: STF
Processo: AP 1114
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a MARILEIDE MARCELINO DA SILVA (petição STF nº 5492/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 8700/2024): 



    “Cumpre esclarecer que no fatídico dia, a Sra. Marileide se deslocou até a 2ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central de Barra Funda em São Paulo/SP, afim de registrar seu comparecimento periódico obrigatório conforme disposto. Corrobora ao alegado a imagem do mapa retirado do laudo de análise de violação, vejamos: (...) 



    Verifica-se ainda, que a suposta violação se deu ao fato de a Sra. Marileide ter retornado à sua residência às 19h40, 35 minutos após o autorizado. Dentro deste lapso temporal, a Sra. Marileide encontrava-se ao entorno de sua residência. 



    O pequeno atraso no retorno à sua residência, conforme registrado pela sua tornezeleira eletrônica, se deu exclusivamente em razões de fatores climáticos adversos. Na data mencionada, a cidade de São Paulo, foi atingida por condições meteorológicas extremas, como fortes chuvas e tempestades, as quais impediram a locomoção de vários cidadãos, incluindo a Sra. Marileide de forma segura e tempestiva. 



    Tais fatos foram inclusive noticiados pelos principais veículos de comunicação, vejamos: (…)



    Conforme se apura nos documentos anexos, a Sra. Marileide estava devidamente autorizada e ciente das restrições impostas pelo monitoramento eletrônico, o que comprova-se, inclusive as certidões de comparecimento acostadas. Entretanto, em face das condições climáticas excepcionais, não foi possível retornar à residência dentro do prazo estabelecido. 



    Vale destacar que a Sra. Marileide ainda assim, tentou comunicar as autoridades sobre o ocorrido, todavia, as adversidades climáticas dificultaram sobremaneira a resolução imediata do problema. ”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    “Violação da área de inclusão da tornozeleira no dia 08/01/2024”. (Petição STF nº 5492/2024)



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, como justificado pela defesa, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente